Tribunal: TJDFT
Processo: 0744705-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CREDOR. DEFENSORIA PÚBLICA. DEVEDOR. DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA PRECLUSA.
1. A questão acerca da condenação do Distrito Federal em honorários de sucumbência, sobre a qual não foi interposto recurso em tempo oportuno, não pode ser discutida em sede de cumprimento de sentença em razão da ocorrência do fenômeno da coisa julgada e da consequente preclusão temporal.
2. Recurso conhecido e desprovido.